Tribunal: TJSP
Processo: 2235923-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício. Elementos de convicção evidenciam a hipossuficiência econômica da requerente. Gratuidade concedida. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.